Tribunal: TJES
Processo: 5004348-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004348-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO CORREIA LIMA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, sendo necessário que a parte demonstre a incapacidade financeira quando existir elementos que infirmem a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

2. Os documentos apresentados pelos agravantes, tais como declarações de imposto de renda e extratos bancários, não refletem adequadamente a atual situação financeira das pessoas físicas, sendo insuficientes para comprovar a hipossuficiência.

3. Em relação à pessoa jurídica, os balanços patrimoniais confeccionados unilateralmente não comprovam a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4. Mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça, diante da ausência de provas idôneas da hipossuficiência financeira.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5004348-40.2024.8.08.0000

Agravantes:
Luiz Alberto Correia Lima e Outros

Agravado:
Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Georgia Engenharia Construções e Montagens Ltda., Luiz Alberto Correia Lima e Luiz Albert
o da Silva contra decisão de id.
20165373 (integrada pela decisão de id.
34349860
), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do Banco do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões recursais de id. 7937273, os agravantes alegam em síntese que (a) a decisão recorrida não indicou as circunstâncias ou bens constantes nas páginas das DIRPF e DIRPJ que infirmam a declaração de hiposuficiência; (b) não possuem condição financeira para o pagamento das custas processuais; e (c) a antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser concedida e, ao final, provido o recurso para deferir a gratuidade da justiça de forma definitiva.

Decisão liminar proferida no id. 9357830, indeferindo o efeito ativo.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o disposto no art. 98,
caput
do CPC,
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei"
.

Tal direito, todavia, não é absoluto, sendo necessário em alguns casos que a parte demonstre sua incapacidade de arcar com os custos processuais.

Isso porque
“A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários”
(AgInt no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/202
3).

Além disso, a Súmula 481 do STJ preceitua que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Analisando o caso em questão, observa-se que os agravantes, no intuito de comprovarem a hipossuficiência, juntaram aos autos cópias de suas declarações de imposto de renda e extratos bancários do ano-calendário de 2021, no caso das pessoas físicas, e balanços contábeis do ano de 2021, no caso da pessoa jurídica.

A jurisprudência, contudo, é pacífica ao entender que a hipossuficiência não é comprovada quando
"A declaração de imposto de renda juntada aos autos não demonstra, por si só, a incapacidade da parte de arcar com os custos processuais sem prejuízo da sua subsistência e de sua família"
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.933.396/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023).

No presente caso, os extratos bancários e as declarações de renda referem-se a períodos defasados, não refletindo a condição econômica atual dos agravantes, que são engenheiros, empresários e residem em bons endereços da cidade de São Mateus-ES.

Quanto à pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ preceitua que
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

Os documentos contábeis, entretanto, foram elaborados unilateralmente e não foram auditados, comprometendo sua credibilidade como prova da hipossuficiência.

Como já decidido por este órgão fracionário,
"
Os documentos juntados aos autos não constituem prova idônea da miserabilidade econômica da parte agravante, tendo em vista que foram produzidas de maneira unilateral e não apresentam respaldo de profissional da área contábil
"
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5010339-65.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31.03.2023).

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).